Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Apelação criminal. Efeito devolutivo amplo. Porte ilegal de munição de uso permitido. Atipicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu por porte ilegal de munição de uso permitido, com fundamento em prova testemunhal e documental.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se incide, na hipótese, o princípio da insignificância - o réu portava, em via pública, seis munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
4. O porte de seis munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, por agente primário e sem antecedentes, e sem relação com outro crime, não revelando risco de dano ao bem jurídico tutelado, é conduta atípica, por força do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 14 da L. 10.826/03.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185974 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020; STJ, AgRg no HC n. 834.612/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/5/2023; AgRg no HC 566.373/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; HC 552.001/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2020.